Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703352-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO PAN S.A. RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. ASPECTOS DE LEGALIDADE. MULTA. PROCON/DF. PODER DE POLÍCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença (notadamente em razão da suposta ilegalidade do ato administrativo que culminou fixação da multa, por violação ao direito do consumidor), contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. Rejeita-se a alegação de inovação recursal, em contrarrazões, se o tema questionado, referente à suposta violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa administrativa foi suscitada na origem. Preliminar rejeitada. 3. Decorre do princípio constitucional da separação entre os Poderes (art. 2o da CF/88) o fato de o controle jurisdicional dos atos administrativos ser limitado à sua legalidade/constitucionalidade, mostrando-se indevida, em regra, a incursão do Judiciário no mérito administrativo. 4. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Instituto de Defesa do Consumidor é parte legítima para, no exercício do poder de polícia típico de sua competência, aplicar sanções e medidas administrativas contra fornecedores, por ofensas às normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a pena pecuniária. 5. A decisão do PROCON que aplica penalidade de multa é ato administrativo, que ostenta presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, sendo do interessado em infirmá-la o ônus da prova. 6. Verificada a regularidade do processo administrativo instaurado a partir de reclamação feita por consumidor, com estrita obediência ao contraditório, à ampla defesa e à legislação de regência, não há que se falar em nulidade, tampouco em desproporcionalidade da pena de multa aplicada pela autoridade administrativa. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional e omissão do acordão recorrido. Requer a anulação da multa imposta ou, subsidiariamente, a sua redução. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STF, STJ, TJCE, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FELIPE VARELA CAON, inscrito na OAB/PE 32.765 e OAB/SP 407.087 (ID 61399925). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015